Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012811-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Responsabilidade dos sócios e administradores, Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0002-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SOBRE NULIDADE DE INTIMAÇÕES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e reduziu a penhora de 30% para 15%. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à nulidade da citação da empresa AGROCAMP, da intimação da empresa e de sua própria intimação no cumprimento de sentença, além de suposta confusão conceitual entre execução e desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão deixou de analisar nulidades apontadas na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) se houve contradição ao admitir a exceção de pré-executividade e não enfrentar os vícios nela indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição ou obscuridade, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão analisou a validade da citação da empresa e a preclusão quanto à manifestação do embargante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A arguição de nulidades de intimação na fase de cumprimento de sentença, devidamente suscitadas na origem e não analisadas pelo juízo a
quo,
deve
ser decidida no primeiro
grau,

a
fim de evitar supressão de instância.

O acolhimento parcial afasta a alegação de caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão
do juízo a quo
quanto à análise de nulidades no cumprimento de sentença exige retorno ao juízo de origem para apreciação, sob pena de supressão de instância.

O acolhimento parcial dos embargos afasta a incidência de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o percentual de penhora sobre seus rendimentos de 30% para 15%.

O embargante sustenta que não houve adequada análise da tese de nulidade da citação da empresa AGROCAMP, realizada por intermédio de terceiro sem poderes de representação. Alega, ainda, que não foi examinada a nulidade da intimação da referida empresa para cumprimento de sentença, a qual teria sido instruída com documentos pertencentes a outro processo.

Afirma também que não foi apreciada a alegação de nulidade de sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que o acórdão apresenta contradição ao admitir a exceção de pré-executividade, mas se recusar a enfrentar os vícios nela apontados. Por fim, sustenta haver obscuridade quanto à distinção entre os efeitos do processo de execução e aqueles do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, havendo confusão entre ambos.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, por se limitarem à reiteração de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo acórdão. Requer, por conseguinte, a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal, de ofício ou a requerimento,
e também
a corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, mas sim ao seu aperfeiçoamento formal.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da citação da empresa AGROCAMP, consignando que o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço de um dos sócios, após atestada, por oficial de justiça, a inatividade da empresa em sua sede. A entrega foi feita à genitora do sócio:

"A primeira tentativa de citação da empresa foi realizada em 30.05.2011 (id 36872293 - Pág. 43, 1o grau), sem sucesso, pois o imóvel estaria vazio e fechado. Depois, foi encaminhada carta de citação com registro de AR, para outro endereço Rua Curitiba, 160, Centro em Primavera do Leste, recebida por uma das mães dos sócios - Douglas Ranieri Milanesi (Laudelina Milanesi – id 36872293 - Pág. 49)."

Concluiu-se, assim, pela validade da citação da pessoa jurídica na pessoa, em caráter excepcional, quando evidenciado que este era o único meio viável à formação válida da relação processual, notadamente diante da aparente cessação das atividades da empresa em sua sede.

Destacou-se, ainda, que todos os sócios compareceram aos autos sem apresentar impugnações quanto à forma de citação.

Quanto à intimação do embargante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão registrou:

"No mais, também não há como conhecer do pedido de nulidade de citação do agravante no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que se manifestou naqueles autos em 03-09-2024 e não arguiu essa questão, o que deveria ser feito na primeira oportunidade,
estando
portanto, preclusa tal discussão."

O embargante alega que não questionou a nulidade de sua citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a nulidade de sua intimação pessoal no cumprimento de sentença.

Contudo,
referido pedido
constou nas razões de
seu
recurso:

Diante de todo o exposto, e embora o tópico referente ao Incidente de Despersonalização da Personalidade Jurídica tenha sido inicialmente apresentado apenas com caráter expositivo na Exceção de Pré-Executividade,
requer-se, neste momento processual, o regular conhecimento e acolhimento da nulidade insanável decorrente da citação inválida realizada no referido incidente (Proc. no 0003867- 43.2019.8.11.0037),

reconhecendo-se, por consequência, a inexigibilidade dos efeitos da revelia aplicada ao Sr. Milton Elias Júnior, com a anulação da decisão que o incluiu no polo passivo da execuçã
o.

O embargante também sustenta que as nulidades da sua intimação pessoal e da intimação da empresa, na fase de cumprimento de sentença, constituem matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento
ex

officio
.

O acórdão deixou de conhecer tais alegações, por entender que não haviam sido analisadas pelo juízo de primeiro grau, evitando-se, assim, supressão de instância. Contudo, verificando-se que as questões foram devidamente suscitadas na origem e não apreciadas, impõe-se acolher parcialmente os embargos, para determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que se manifeste sobre tais alegações, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, sem
ofender o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
INCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DOS USUFRUTOS PENHORADOS.
OMISSÃO DO JUÍZO A QUO, A SER POR ELE SANADA, EVITANDO-SE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO .
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Cumprimento de sentença. Prescrição
intercorrente .
Inocorrência. Ausência de inércia dos credores por período superior ao prazo prescricional. Impenhorabilidade dos usufrutos penhorados.
Omissão do Juízo a quo, a ser por ele sanada, evitando-se supressão de
instância .
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com determinação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2254003-81.2023.8 .26.0000 Mogi-Mirim, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/04/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ACESSÓRIOS - PEDIDO DE LIMINAR - CHAMAMENTO AO PROCESSO -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - OMISSÃO DO JUÍZO A QUO - EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO
. -
Constatada a existência de omissão do Juízo a quo sobre questões levantadas pelo Agravante em 1o Grau, notadamente quanto ao chamamento ao processo e à arguição de nulidade processual, imperioso o provimento do recurso para determinar a supressão do vício.

(TJ-MG - AI: 10000212421283001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pelo embargado, entendo que o parcial provimento dos embargos afasta a caracterização de intuito protelatório.

Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para determinar que o juízo de origem se manifeste sobre as alegações de nulidade da intimação da empresa AGROCAMP e do embargante, no cumprimento de sentença n.o 0002896-39.2011.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025